Tribunal: TJMT
Processo: 1020147-52.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020147-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVANTE), ALEXSSANDRO DOS SANTOS SILVA - CPF: 062.903.391-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A REINCIDÊNCIA DO AGRAVADO PARA FINS DE CÁLCULO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE AO LIVRAMENTO CONDICIONAL QUANTO ÀS DEMAIS CONDENAÇÕES COM APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE) PARA A EXECUÇÃO DA PENA NA SUA TOTALIDADE – PROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA COMO FATOR OBJETIVO E TÉCNICO A SER AFERIDO DE FORMA AUTÔNOMA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL, INCIDINDO, PORTANTO, SOBRE O TOTAL DA PENA UNIFICADA – AGRAVO PROVIDO.

Na linha intelectiva perfilhada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, e não somente nas penas em que ela foi reconhecida,

como o agravado
é reincidente em crime doloso, deve ser adotado o lapso preconizado no art. 83, inciso II, do Código Penal, impondo-se o transcurso do patamar de 1/2 (um meio) da sanção para a obtenção do livramento condicional, não havendo cogitar a aplicação concomitante do patamar de 1/3 (um terço) para a execução de pena aplicada ao tempo em que o réu ostentava a primariedade e de 1/2 (um meio) para as demais execuções.

(AgRg no HC 494.119/MS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 19/09/2019).

Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0003571-98.2018.8.11.0055, indeferiu o pedido de extensão dos efeitos da reincidência, em desfavor de
Alexssandro dos Santos Silva
, com a aplicação da fração de 1⁄2 (metade) do livramento condicional sobre o total das penas por crimes comuns executados.

O agravante, forte nas razões encontradiças no ID 58712458, pretende a reforma do referido
decisum
, para que seja estendido os efeitos da reincidência, reconhecida nos autos da Ação Penal n. 856-79.2019.8.11.0045, sobre todas as condenações do agravado; por consequência, a aplicação da fração de 1⁄2 (metade) para livramento condicional sobre o total das penas por crimes comuns executados, nos termos do art. 83, II, do Código Penal.

O agravado, forte nas razões encontradiças no ID 58712460, postula desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação, acostado no ID 58712461, foi mantido o aludido
decisum
e determinado a remessa deste agravo a esta Corte de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 68249986).

É o relatório. Inclua-se em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que o agravado foi condenado ao cumprimento das seguintes penas:

1. Ação Penal n. 18357-84.2017.8.11.0055, delitos: furto e roubo em continuidade delitiva (arts. 155, § 4º, c/c 70, art. 157, §2º, I, c/c 70 e art. 157, §§ 1º e 2º, do Código Penal), data dos fatos: 17.6.2017 a 27.6.2017, sentença condenatória: 2.2.2018, data do trânsito em julgado: 12.3.2018, pena: 9 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 30 dias-multa (ID 67610984, p. 44/45).

2. Ação Penal n. 0002907-42.2016.8.11.0015, delito: tentativa de furto (art. 155, §§ 1º e 4º, I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal), data do fato: 14.7.2016, sentença condenatória: 26.04.2019, julgamento do acórdão: 7.5.2019, data do trânsito em julgado: 25.102019, pena: 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 8 dias-multa (ID 67610983, p. 23/40 e 65).

3. Ação Penal n. 0000856-79.2019.8.11.0015, delitos: furtos e falsa identidade (art. 155, § 4º, I e II, art. 155,
caput
, art. 155, § 1º e 4º, c/c art. 71 e art. 307 do Código Penal), data do fato: 8 e 9.2.2019, sentença condenatória: 10.5.2019, sem trânsito em julgado: em fase recursal, pena: 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, 3 meses de detenção, e 35 dias-multa (ID 67610980, p. 57/59).

Consta, ainda, destes autos, que no decorrer da execução penal, o magistrado fixou a fração de 1/3 (um terço) para a obtenção do benefício do livramento condicional para as penas relativas à primeira e a segunda condenação e 1⁄2 (metade) para a terceira, esta última em razão da reincidência reconhecida nos autos da Ação Penal n. 0000856-79.2019.8.11.0015, consoante se infere de cálculo do atestado de pena acostado ao ID 67610980, p. 19/20.

Em que pese a decisão do magistrado indeferindo o pleito ministerial acerca da extensão dos efeitos da reincidência do agravado sobre o total das condenações para fins de cálculo de livramento condicional, é imperioso reconhecer que a razão assiste ao agravante, porque em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a reincidência do condenado, seja ela reconhecida ou não pelo órgão jurisdicional prolator da sentença, por ser de ordem objetiva e de caráter pessoal do reeducando, interfere na execução penal como um todo, podendo, pois, no juízo executório, ser reconhecida para o fim de aplicação das frações mais gravosas necessárias à obtenção dos requisitos objetivos para o condenado auferir benefícios inerentes à execução da pena.

Com efeito, no caso destes autos, a reincidência do agravado foi reconhecida em sua última condenação, fazendo-se necessário, portanto, que os reflexos da reincidência incidam na fase de execução da sanção penal, sem que isso configure afronta aos limites da decisão condenatória quanto às demais condenações ou mesmo em gravame à situação do recorrido, uma vez que, por não incidirem sobre o
quantum
de pena aplicada nem sobre o regime de cumprimento – estes sim adstritos aos limites fixados na sentença condenatória –, tais reflexos cingem-se aos aspectos próprios da execução; afinal, também é atribuição do juízo da execução individualizar a pena.

Tanto isso é verdade que, em sentido contrário, caso a sentença condenatória trouxesse a informação de reincidência do réu à época e tal condição não existisse, o juízo da execução não a consideraria para fins de individualização e execução da pena.

Daí por que, é relevante frisar que a reincidência é um fato, relativo à condição pessoal do condenado, que não pode ser desconsiderado pelo juízo da execução, independentemente da sua menção na sentença condenatória, pois afetaria de maneira relevante o bom desenvolvimento da execução da pena projetado nas normas correspondentes.

Outrossim, é essencial ressaltar que a importância consagrada ao instituto da reincidência em nosso ordenamento jurídico, previsto numa série de disposições normativas, deriva do sistema de política criminal eleito por nossos legisladores e tem por finalidade dispensar tratamento diferenciado àqueles que se mostram contumazes na prática criminosa, a fim de tornar mais efetiva a dupla finalidade repressiva e preventiva da pena, o que não pode ser menosprezado pelo intérprete da lei penal.

Portanto, a reincidência no processo de conhecimento possui fins específicos, quais sejam, agravar a pena e trazer mais rigor ao regime prisional inicial, esse caso sim é vedado o reconhecimento pelo juízo das execuções penais, situação que não se confunde com os fins próprios da execução penal, em que estando o condenado em cumprimento da pena e sobrevindo nova condenação, como é o caso destes autos, é evidente que o juiz da execução deve considerar a pena globalmente para saber qual o lapso que o apenado deverá atingir para usufruir dos benefícios da execução.

No caso em apreço, tal situação insurge de forma clara, já que foi reconhecida a reincidência do agravado em sua última condenação; e, para fins de livramento condicional, em havendo várias condenações, devem as penas ser somadas, recaindo sobre o total a verificação do requisito temporal para a concessão do benefício, nos termos do art. 84 do Código Penal, assim redigido:

Soma de penas

Art. 84 - As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento.

Na mesma acepção, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios
.
2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir, sob pena de violar a coisa julgada.
Contudo, quando houver registro de condenação definitiva por mais de um crime, em processos distintos, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, com fins exclusivos de examinar benefícios do sistema progressivo, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência), dados que interferem, tão somente, na individualização da execução penal
.
3. Como o agravado registra pluralidade de condenações, a condição de reincidente passou a reger a execução como um todo. Exige-se daquele que viola reiteradamente o ordenamento jurídico o cumprimento de condições mais rigorosas antes de se atenuarem os rigores da pena aplicada. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1824437/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR RELATOR. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CÁLCULO DO TEMPO NECESSÁRIO PARA OBTENÇÃO. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE OBTIDO PELA REUNIÃO DAS EXECUÇÕES. LAPSO DE 1/2 (UM MEIO). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte Superior de Justiça autoriza o relator a decidir o habeas corpus quando o pedido for manifestamente incabível ou improcedente, como ocorre na hipótese dos autos, não se configurando, portanto, ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 3.
É assente neste Tribunal o entendimento de que, havendo várias condenações, deve se proceder à soma das penas, realizando-se o cálculo do requisito objetivo exigido ao livramento condicional sobre o montante obtido, nos termos do art. 84 do Código Penal.
4
. In casu, como o paciente é reincidente em crime doloso, deve ser adotado o lapso preconizado no art. 83, inciso II, do Código Penal, impondo-se o transcurso do patamar de 1/2 (um meio) da sanção para a obtenção do livramento condicional, não havendo cogitar a aplicação concomitante do patamar de 1/3 (um terço) para a execução de pena aplicada ao tempo em que o réu ostentava a primariedade e de 1/2 (um meio) para as demais execuções
.
5. Por ter sido proferida em consonância com o entendimento firmado neste Sodalício sobre o tema impugnado, a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no HC 494.119/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça tem se manifestado na mesma linha intelectiva, consoante se infere das ementas abaixo reproduzidas:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DO PARQUET – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – ALMEJADO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS IMPOSTAS AO AGRAVADO PARA FINS DE AFERIÇÃO DO LAPSO TEMPORAL EXIGÍVEL À OBTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS NA EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA RECONHECIDA – INCIDÊNCIA SOBRE A PENA UNIFICADA – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO PROVIDO. Na linha intelectiva perfilhada pelo e. STJ, “
na definição do requisito objetivo para a concessão de livramento condicional, a condição de reincidente em crime doloso deve incidir sobre a somatória das penas impostas ao condenado, ainda que a agravante da reincidência não tenha sido reconhecida pelo juízo sentenciante em algumas das condenações. Isso porque a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, e não somente nas penas em que ela foi reconhecida
”
[STJ. HC 307.180-RS, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 16.04.2015, DJe 13.05.2015 – Info 561].
(TJMT, N.U 0025233-60.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 23/05/2019).
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO COM MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES – CONSIDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA PARA FINS DE ESTABELECIMENTO DE FRAÇÃO MAIS RIGOROSA PARA O CÁLCULO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – INCONFORMISMO DO REEDUCANDO – ALEGADO NÃO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO DE CONHECIMENTO – PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO À ESTA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE NÃO IMPEDE SUA AFERIÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR – REINCIDÊNCIA COMO CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA E DE CARÁTER PESSOAL DO REEDUCANDO, QUE INTERFERE NA EXECUÇÃO COMO UM TODO – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos moldes do entendimento firmado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça e pelas Câmaras Criminais do e. Tribunal de Justiça mato-grossense,
em caso de duas ou mais condenações unificadas, a reincidência deve ser levada em consideração para a análise dos benefícios executórios, ainda que a sentença condenatória tenha sido omissa neste ponto, pois, a reincidência possui diversas consequências jurídico-penais, previstas tanto no Código Penal quanto na Lei de Execuções Penais, razão pela qual é possível tanto ao juiz de conhecimento como ao juízo da execução penal reconhecê-la, para finalidades distintas
.
2. In casu, em uma das condenações definitivas impostas ao recuperando não houve o reconhecimento da agravante da reincidência quando da prolação da sentença em seu desfavor, nada obstante já ostentasse condenação transitada em julgado por crime anterior
. Logo, escorreita a decisão que reconheceu a reincidência do ora agravante para o fim de estabelecer a fração de metade para obtenção do livramento condicional, também com relação à esta condenação em que o juízo de conhecimento foi omisso.
3. Integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais e constitucionais prequestionados em razões recursais. 4. Agravo em execução desprovido.
(TJMT, N.U 0001108-04.2018.8.11.0050, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 17/07/2018).
Destacamos

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULOS DE PENAS –LIVRAMENTO CONDICIONAL – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA RECONHECIDA NA CONDENAÇÃO POR DISPARO DE ARMA DE FOGO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE) – REINCIDÊNCIA INCIDE SOBRE A SOMATÓRIA DAS PENAS IMPOSTAS – CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL – INTERFERÊNCIA NA EXECUÇÃO PENAL COMO UM TODO – ENTENDIMENTO DO STJ E DECISÕES DO TJMT – LAPSO PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL DEVE OBSERVAR A FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) – RECURSO PROVIDO.
A reincidência, em crime doloso, deve incidir sobre a somatória das penas impostas, ainda que não tenha sido reconhecida em condenações anteriores, porquanto é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo e não somente nas penas em que ela foi reconhecida
(STJ, HC nº 307.180/RS). “
Uma vez reconhecida a reincidência, o apenado passa a ostentar a condição de reincidente, gerando efeitos, de imediato, no cálculo dos futuros benefícios da execução criminal, inclusive quanto à incidência da fração de 1/2 para a concessão do livramento condicional
(CP, art. 83, inciso II), restando inviável a aplicação concomitante do patamar de 1/3 para a execução de pena aplicada ao tempo em que era primário e de 1/2 para as demais execuções”.
(TJMT, AgExPe nº 162976/2016).
(TJMT, AgExPe 122720/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).
Destacamos

Assim, no caso em análise, tendo havido o reconhecimento da condição de reincidente do agravado na sentença condenatória prolatada nos autos da Ação Penal n. 000856-79.2019.811.0045, é imperiosa a extensão dos efeitos da reincidência às demais condenações, bem como a alteração da fração do livramento condicional para 1/2 (metade) do total da pena unificada, nos termos do art. 83, II, do Código Penal.

Posto isso, em sintonia com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, para estender os efeitos da reincidência sobre o total das condenações impostas a Alexssandro dos Santos Silva; por consequência, reformo a decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0003571-98.2018.8.11.0055, e estabeleço a fração de 1/2 (metade) para a obtenção do requisito objetivo necessário ao livramento condicional sobre o total das penas impostas ao agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021